Tribunal: TJDFT
Processo: 0737141-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737141-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: MARIO RODRIGUES CLEMENTE D E C I S Ã O A Defensoria Pública do Distrito Federal, atuando como Curadoria Especial em favor de Mário Rodrigues Clemente, ora agravado, manifesta-se no agravo de instrumento que discute a possibilidade de oficiar o empregador do agravado, a fim de obter informações sobre sua remuneração como medida preparatória para eventual penhora de salário, considerando o vínculo empregatício com a empresa Meta Serviços em Informática S/A. Ressalta que a intimação da parte para resposta é providência essencial à preservação do contraditório e da ampla defesa e, diante da localização de endereço atualizado do agravado não diligenciado, não subsiste a legitimidade da Defensoria para atuar como curadora especial, ainda que a citação no processo de origem tenha ocorrido por edital. Diante disso, requer-se que seja realizada a intimação de Mário Rodrigues Clemente no endereço indicado nos autos de origem, em Barueri/SP, para apresentação das contrarrazões ao recurso. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento do juízo, pede-se o retorno dos autos à Defensoria com a restituição de prazo para as manifestações cabíveis. Breve o relatório. Decido Considerando que a Decisão (ID. 75841539) determinou a abertura de prazo para manifestação da parte contrária no presente agravo de instrumento e diante da indicação de endereço atualizado do agravado, MÁRIO RODRIGUES CLEMENTE, determino a sua intimação, por AR, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Tal providência assegura a observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC. A diligência deverá ser realizada no seguinte endereço: Alameda Rio Negro, no 1.030, Condomínio Stadium, escritório no 206, Alphaville Centro Industrial e Empresarial, Barueri/SP, CEP 06.454-000. Caso infrutífera a intimação pessoal, deverá ser novamente intimada a Defensoria Pública, na qualidade de Curadoria Especial, para se manifestar no prazo legal, caso entenda cabível. Brasília/DF, 22 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (m)